Tribunal: STF
Processo: Rcl 51683
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA N. 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.2.2022, pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11375-88.2018.5.15.0045 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246.



O caso



    2. Em 29.7.2019, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edna Camargo contra Comunidade Cristã de Ação Social e Município de São José dos Campos/SP na Reclamação Trabalhista n. 0011375-88.2018.5.15.0045, condenando o município subsidiariamente ao pagamento das verbas trabalhistas devidas (e-doc. 4).



    Em 17.6.2021, a Terceira Turma da Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município apenas para excluir a condenação por dano moral, mantendo a sentença quanto às demais matérias recorridas (e-doc. 9).



    Contra esse acórdão Edna Camargo e o Município de São José dos Campos interpuseram recursos de revista, inadmitidos (e-docs. 10, 11 e 12), e agravos. 



    Em 21.1.2022, o Relator negou seguimento aos Agravos de Instrumento nos Recursos de Revista n. 11375-88.2018.5.15.0045:



    “Trata-se de agravos de instrumento contra decisão do Tribunal Regional que denegou seguimento aos recursos de revista das partes. 



    Nas minutas de agravo de instrumento, as partes defendem o trânsito do recurso de revista, insistindo na presença das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 896 da CLT. 



    Decido. 



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica, nos seguintes termos: (…) 



    No presente caso, a despeito dos esforços dos nobres defensores em demonstrar o desacerto da decisão agravada, não é possível concluir que os recursos de revista cumprem o requisito da transcendência da causa. 



    Nessa medida, afigura-se inviável assegurar o trânsito dos apelos principais, impondo-se, assim, a negativa de seguimento aos agravos de instrumento. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 118, X, do Regimento Interno do TST, nego seguimento aos agravos de instrumento” (e-doc. 15).



    3. Contra essa decisão o Município de São José dos Campos ajuíza a presente reclamação, na qual alega que “além de causar imensurável prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. Acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese […] fixada no bojo do Recurso Extraordinário nº. 760.931” (fl. 4).



    Sustenta terem sido “adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa” (fl. 4).



    Argumenta que “os Ministros deste STF repudiaram expressamente qualquer regime que transfira ao poder público o ônus de comprovar que não adotou conduta culposa, comissiva ou omissiva, causadora do resultado danoso aos empregados” (fl. 4).



    Ressalta ter a autoridade reclamada “contraria[do] o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16, que julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, e, consequentemente, [o] RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral. Isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas” (fl. 7).



    Requer medida liminar, para suspender os efeitos da “decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta” (fl. 10).



    Pede a procedência da reclamação, “para cassar [a decisão] (…) proferida nos autos do processo nº 0011375-88.2018.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931)” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do Município de São José dos Campos/SP por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246.



    6. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    7. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    8. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.



    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    10. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    11. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão que descumpre o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 Tema 246 da repercussão geral, o que pode prevalecer.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora